Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702670-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: JANETE MARIA LOPES JARDIM VAZ D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de tutela recursal, interposto por ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX em face da agravada JANETE MARIA LOPES JARDIM VAZ em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Brasília, 30 de setembro de 2025 18:25:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador